Tribunal: STF
Processo: RE 1508761
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO FINANCEIRO. FEDERALISMO FISCAL. REPARTIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE-COMBUSTÍVEIS. DEDUÇÃO DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA PARTE FINAL DO ART. 1º-A DA LEI N. 10.336/2001. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.628. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO. CIDE-COMBUSTÍVEL. DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO (DRU). DEDUÇÃO DA QUOTA PARTE DO FPM. ART. 76 DO ADCT. ART. 1ª-A DA LEI Nº 10.336/2001 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 10.866/04). ENFRENTAMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO CAUTELAR NOS AUTOS DA ADC Nº 5228, NÃO EXTENSÍVEL AOS MUNICÍPIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO. 



    1. Remessa oficial e apelação cível interposta pela União contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação ordinária, para reconhecer a inconstitucionalidade da parte final do art. 1º-A da Lei Federal n° 10.336/01, na redação conferida pela Lei Federal n° 10.866/04, que determina seja deduzida dos repasses a Estados e DF ‘a parcela desvinculada nos termos do art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias’, em face da decisão proferida em liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 5628. 



    2. O caso trata da possibilidade de a quota parte do FPM relativa à arrecadação obtida pela CIDE-Combustível ser objeto da dedução da Desvinculação de Receita da União - DRU. 



    3. A Lei nº 10.336/01 (que instituiu a CIDE-combustível), previu, em seu art. 1º-A (com a redação incluída pela Lei nº 10.866/2004), que da contribuição arrecadada seriam deduzidos os valores previstos no art. 8º da citada lei e a parcela desvinculada (DRU) nos termos do art. 76 do ADCT. 



    4. No julgamento do RE 566.007/RS, ocorrido no dia 13/11/2014, sob a relatoria da Min. CÁRMEN LÚCIA, o Pleno do STF firmou a seguinte tese, no que importa ao tema ora em debate: ‘Não é inconstitucional a desvinculação, ainda que parcial, do produto da arrecadação das contribuições sociais instituídas pelo art. 76 do ADCT, seja em sua redação original, seja naquela resultante das Emendas Constitucionais 27/2000, 42/2003, 56/2007, 59/2009 e 68/2011.’



    5. Percebe-se da evolução da redação do art. 76 do ADCT que, a partir da Emenda Constitucional nº 42/2003, foi determinada a desvinculação de órgão, fundo ou despesa da arrecadação da UNIÃO relativa às contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico. 



    6. O § 1º do art. 76 do ADCT, desde a sua redação original, fez questão de determinar que a referida desvinculação não poderia reduzir a base de cálculo das transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios apenas nas situações ali especificadas (na forma dos arts. 153, § 5º ; 157, I; 158, I e II; e 159, I, ‘a’ e ‘b’, e II, da Constituição, bem como a base de cálculo das aplicações em programas de financiamento ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste a que se refere o art. 159, I, ‘c’, da Constituição). Assim, foram excluídos dos efeitos da multicitada desvinculação as transferências obrigatórias oriundas das receitas de imposto sobre operação financeira incidente sobre o ouro (artigo 153, § 5º, da CRFB); o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título pelos Estados, Distrito Federal e Municípios (artigos 157, inciso I; e 158, incisos I e II, da CRFB); e a transferência de parcela do imposto de renda e sobre produtos industrializados destinados ao Fundo de Participação dos Estados, do Distrito Federal e Municípios (inciso I do art. 159 da CRFB).



    7. Não se nota qualquer referência ao inciso III do art. 159 da CRFB, pelo que resta forçoso reconhecer que a desvinculação de receita da UNIÃO produz o seu regular efeito sobre o produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico prevista no art. 177, § 4º, da CRFB (CIDE-Combustível). 



    8. A previsão da entrega de parcela da arrecadação da CIDE-Combustível aos Estados e ao Distrito Federal (inciso III do art. 159 da CRFB) foi incluída no texto constitucional pela mesma emenda que previu a desvinculação relativa às contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico. Dessa forma, a não inclusão desse dispositivo nas hipóteses que excepcionam os efeitos da desvinculação (§ 1º do art. 76 do ADCT) indica que o constituinte derivado considerou que o montante excluído da parcela da arrecadação da CIDE-Combustível destinada aos Estados e ao Distrito Federal não causa desequilíbrio no pacto federativo. 



    9. Ao destinar parcela da arrecadação da CIDE-Combustível para os entes subnacionais, o constituinte derivado, deliberadamente, entendeu que a transferência da arrecadação seria realizada tão somente após a necessária desvinculação da receita, ou seja, a parcela destinada às demais entidades federativas, especificamente quanto a essa espécie tributária, seria afetada pela DRU. 



    10. O impacto provocado por essa afetação, nada obstante previsto e considerado adequado ao equilíbrio financeiro do pacto federativo, foi contornado pelo advento da EC nº 44, que aumentou o percentual da participação dos entes subnacionais na arrecadação da CIDE-Combustível. Ou seja, enquanto inicialmente o percentual da arrecadação destinada aos Estados e Distrito Federal era 25%, com a entrada em vigor da referida emenda constitucional esse percentual passou a 29%, tudo isso com o intuito de reduzir a repercussão da DRU nas transferências constitucionais. 



    11. O próprio inciso III do art. 159 da CRFB prevê que a distribuição do produto da arrecadação da CIDE-Combustível para os Estados e o Distrito Federal dar-se-á na forma da lei, observando-se a destinação a que se refere o inciso II, ‘c’, do § 4º do art. 177 da CRFB (financiamento de programas de infraestrutura de transportes), pelo que não há falar em inconstitucionalidade pelo tratamento da matéria não ter sido objeto de lei complementar. 



    12. Quando o art. 1º-A da Lei nº 10.336/2001, incluído pela Lei nº 10.866/2004, ao regulamentar a partilha da arrecadação da CIDE-Combustível com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, previu a dedução da DRU do valor a ser entregue aos Estados e ao Distrito Federal, não provocou qualquer impacto no equilíbrio financeiro da federação, eis que tratou da matéria nos limites delineados na própria CRFB, pelo que não subsiste qualquer óbice constitucional à sua normal aplicação. 



    13. Esta Corte já decidiu que, ‘em relação à nova redação do art. 1º-A, da Lei n° 10.336/2001, dada pela Lei n° 10.866/2004, a decisão proferida pela Suprema Corte, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, nos autos da ADI nº 5628, limitou-se, entretanto, a determinar a dedução da ‘parcela desvinculada nos termos do art. 76, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias’ do montante a ser repartido com Estados e Distrito Federal, na forma do art. 159, III, da CF. Ocorre que, em relação aos municípios, não há expressa determinação da Corte Suprema para suspensão da eficácia da legislação vigente, devendo-se, pois, aguardar futura decisão plenária e as consequências para, se o caso, abranger os entes municipais. É dizer: não é possível estender os efeitos da decisão cautelar proferida pelo Supremo Tribunal Federal aos municípios antes da análise meritória da matéria pela própria Suprema Corte’. Julgado TRF5: 0803669-26.2019.4.05.8200, 2ª Turma, Rel. Desembargador(a) Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, Julg. 12.07.2022). 



    14. Inversão do ônus da sucumbência, para condenar o município ao pagamento de honorários sucumbências fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ante o que dispõe o inciso III do § 4º do art. 85 do CPC. 



    15. Remessa oficial e apelação da União providas” (fls. 8-10, e-doc. 11).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República.



    Assevera que “o Pretório Excelso foi categórico ao proclamar a impossibilidade de dedução do percentual de desvinculação de receitas do montante a ser transferido para Estados e Municípios, por vedação expressa constante no artigo 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Observa-se que o acórdão recorrido se encontra em manifesto confronto com o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, de modo que se faz necessária à sua reforma” (fl. 27, e-doc. 19).



    Argumenta que, “no regime de partilha de alguns tributos, a Constituição Federal estabeleceu que a União fará o repasse de 29% sobre o produto da arrecadação da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE para os Estados, e sobre este montante, 25% serão destinados aos Municípios; 



    Desde a criação da DRU, através da Emenda Constitucional n.º 27/2000, restou determinado que a vigência da DRU não prejudicará os repasses do FPM e do FPE, o que foi mantido pelas EC n.º 56/2007, 68/2011 e 93/2016; 



    Todavia, a Lei n.º 10.336/2001, alterada pela Lei n.º 10.866/2004, estabeleceu, inconstitucionalmente, que a União entregará os repasses após a dedução dos valores atinentes à DRU; 



    O STF, no julgamento da ADIN 5628 – Relator Ministro Alexandre de Moraes –, declarou a inconstitucionalidade da parte final do art. 1º-A da Lei 10.336/01, na redação conferida pela Lei 10.866/04, no que determina a dedução da ‘parcela desvinculada nos termos do art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias’ do montante a ser repartido com Estados e Distrito Federal na forma do art. 159, III, da CF, de modo que a regra por analogia também se aplica aos Municípios; 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, após o julgamento da ADI 5628 vem reconhecendo o direito dos Municípios conforme se verificou dos arestos destacados no presente apelo extremo” (fls. 27-28, e-doc. 19).



    Pede “provimento, para fins de reformar-se o acórdão recorrido e julgar procedente a ação, reconhecendo a inconstitucionalidade da parte final do art. 1º-A da Lei Federal n° 10.336/01, na redação conferida pela Lei Federal n° 10.866/04 e condenar a União a repassar o valor correspondente ao coeficiente individual sobre a arrecadação da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE que pertence ao Município Recorrente, sem a dedução dos valores da parcela da Desvinculação de Receitas da União – DRU, devendo ainda ressarcir o Município dos valores que porventura deixaram de ser repassados nos últimos cinco anos (prescrição quinquenal), com juros e correção monetária, na forma do art. 1º-F da Lei 9494/97, o que faz com esteio no panorama jurisprudencial sobre a matéria, com a inversão do ônus da sucumbência.



    Caso assim, não entenda, pugna pelo provimento do recurso extraordinário, para que o Tribunal de origem proceda ao novo exame da apelação, com observância da jurisprudência firmada por esta Corte no julgamento da ADI 5.628/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes” (fls. 28-29, e-doc. 19).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    4. Na espécie vertente, o Tribunal de origem julgou procedentes a remessa necessária e a apelação interposta pela União, para reformar a sentença pela qual, julgada procedente a ação ordinária, foi reconhecida a inconstitucionalidade da parte final do art. 1º-A da Lei n. 10.336/2001, na redação conferida pela Lei n. 10.866/2004. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento do acórdão recorrido:



    “A questão versa sobre a aplicabilidade da parte final do art. 1º-A da Lei Federal n° 10.336/01, na redação conferida pela Lei Federal n° 10.866/04, que determina seja deduzida dos repasses a Estados e DF ‘a parcela desvinculada nos termos do art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias’. 



    O cerne da matéria consiste em analisar a possibilidade de a quota parte do FPM relativa à arrecadação obtida pela CIDE-Combustível ser objeto da dedução da Desvinculação de Receita da União – DRU. 



    A Lei nº 10.336/01 (que instituiu a CIDE-combustível), previu, em seu art. 1º-A (com a redação incluída pela Lei nº 10.866/2004), que da contribuição arrecadada seriam deduzidos os valores previstos no art. 8º da citada lei e a parcela desvinculada (DRU) nos termos do art. 76 do ADCT. (...)



    Registre-se que, por ocasião do julgamento do RE 566.007/RS, ocorrido no dia 13/11/2014, sob a relatoria da Min. CÁRMEN LÚCIA, o Pleno do STF firmou a seguinte tese, no que importa ao tema ora em debate: 



    II - Não é inconstitucional a desvinculação, ainda que parcial, do produto da arrecadação das contribuições sociais instituídas pelo art. 76 do ADCT, seja em sua redação original, seja naquela resultante das Emendas Constitucionais 27/2000, 42/2003, 56/2007, 59/2009 e 68/2011. 



    Nada obstante tenha sido afastada a eiva de inconstitucionalidade da desvinculação do produto da arrecadação das contribuições sociais, a questão ora em debate vai além dessa afirmação para averiguar se essa desvinculação tem o condão de subtrair parcela da quota do FPM relativa à arrecadação obtida pela CIDE-Combustível. (...)



    Com efeito, ao destinar parcela da arrecadação da CIDE-Combustível para os entes subnacionais, o constituinte derivado, deliberadamente, entendeu que a transferência da arrecadação seria realizada tão somente após a necessária desvinculação da receita, ou seja, a parcela destinada às demais entidades federativas, especificamente quanto a essa espécie tributária, seria afetada pela DRU.



    Convém enfatizar, por outro lado, que o impacto provocado por essa afetação, nada obstante previsto e considerado adequado ao equilíbrio financeiro do pacto federativo, foi contornado pelo advento da EC nº 44, que aumentou o percentual da participação dos entes subnacionais na arrecadação da CIDE-Combustível. Ou seja, enquanto inicialmente o percentual da arrecadação destinada aos Estados e Distrito Federal era 25%, com a entrada em vigor da referida emenda constitucional esse percentual passou a 29%, tudo isso com o intuito de reduzir a repercussão da DRU nas transferências constitucionais. (...)



    Sobre o tema, colacionamos arestos deste TRF da 5ª Região: (...) 



    3. Em relação à nova redação do art. 1º-A, da Lei n° 10.336/2001, dada pela Lei n° 10.866/2004, a decisão proferida pela Suprema Corte, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, nos autos da ADI nº 5628, limitou-se, entretanto, a determinar a dedução da ‘parcela desvinculada nos termos do art. 76, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias’ do montante a ser repartido com Estados e Distrito Federal, na forma do art. 159, III, da CF. 



    4. Ocorre que, em relação aos municípios, não há expressa determinação da Corte Suprema para suspensão da eficácia da legislação vigente, devendo-se, pois, aguardar futura decisão plenária e as consequências para, se o caso, abranger os entes municipais. É dizer: não é possível estender os efeitos da decisão cautelar proferida pelo Supremo Tribunal Federal aos municípios antes da análise meritória da matéria pela própria Suprema Corte. Precedente da Segunda Turma deste Tribunal Regional Federal (PJe 0816000-65.2018.4.05.8300; Relator Des. Federal Leonardo Carvalho, julgado em 20.8.2019).



    Diante do exposto, dou provimento à remessa oficial e à apelação interposta pela União” (fls. 2-7, e-doc. 11).



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.628, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal decidiu que “o art. 76 do ADCT, na redação dada pela EC 93/2016, não autoriza a dedução do percentual de desvinculação de receitas do montante a ser transferido aos Estados e Municípios em decorrência das normas constitucionais de repartição de receitas”, pelo que “o art. 1º-A, parte final, da Lei 10.336/2001, com a redação da Lei 10.866/2004, é inconstitucional por afronta ao art. 159, III, da CF, uma vez que restringe a parcela da arrecadação da Cide-Combustível destinada aos Estados”. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO FISCAL. REPARTIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CIDE-COMBUSTÍVEIS. ART. 159, III, DA CF. ART. 1º-A DA LEI 10.336/2001. DEDUÇÃO DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO. ART. 76 DO ADCT. REDAÇÃO DA EC 93/2016. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA REPARTIÇÃO DOS RECURSOS ARRECADADOS. 1. Proposta de conversão de referendo de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito, considerando a não complexidade da questão de direito em discussão e a instrução dos autos, nos termos do art. 12 da Lei 9.868/1999. 2. O art. 76 do ADCT, na redação dada pela EC 93/2016, não autoriza a dedução do percentual de desvinculação de receitas do montante a ser transferido aos Estados e Municípios em decorrência das normas constitucionais de repartição de receitas. 3. O art. 1º-A, parte final, da Lei 10.336/2001, com a redação da Lei 10.866/2004, é inconstitucional por afronta ao art. 159, III, da CF, uma vez que restringe a parcela da arrecadação da Cide-Combustível destinada aos Estados. 4. Medida Cautelar confirmada e ação julgada parcialmente procedente para declarar inconstitucional a parte final do art. 1º-A da Lei 10.336/2001, com a redação da Lei 10.866/2004” (ADI n. 5.628, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 26.11.2020).



    A conclusão desse precedente aplica-se indistintamente aos Estados e Municípios, como se verifica do seguinte julgado, por exemplo:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REPARTIÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS. DEDUÇÃO DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1º-A DA LEI Nº 10.336/2001. INCONSTITUCIONALIDADE DA PARTE FINAL. ADI 5628. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘O art. 76 do ADCT, na redação dada pela EC 93/2016, não autoriza a dedução do percentual de desvinculação de receitas do montante a ser transferido aos Estados e Municípios em decorrência das normas constitucionais de repartição de receitas’ (ADI 5628, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno). 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.299.528-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.6.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, decisões proferidas em processos semelhantes ao presente: RE n. 1.328.257, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.6.2021; RE n. 1.374.653, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 8.4.2022; RE n. 1.166.250, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 11.6.2021; RE n. 1.324.454, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 3.8.2022; RE n. 1.461.491, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 27.2.2024; e RE n. 1.494.470, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 27.5.2024.



    5. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de primeiro grau, invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora